Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PAI CONTRA FILHAS. JUNTADA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA E TERCEIRA FASES. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL, E DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA 1202, DO STJ. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Acusação e pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito de estupro de vulnerável, cometido contra duas filhas, em continuidade delitiva.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pede a nulidade das provas, a absolvição do acusado, a redução da pena-base e o afastamento da continuidade delitiva.
3. A Acusação requer o aumento da pena-base, a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e a fixação de indenização mínima por danos morais em favor das vítimas.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Há preclusão na juntada de novas provas após o término da instrução processual, sobretudo quando relativas a elementos que poderiam ter sido produzidos no momento processual adequado e já eram de conhecimento do interessado.
5. Ausente demonstração do prejuízo causado ao acusado pelas provas impugnadas, a preliminar deve ser rejeitada.
6. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante do que a palavra das vítimas, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa.
7. Demonstrado nos autos, por meio do depoimento das vítimas e de testemunhas, que o réu, genitor das vítimas, praticou contra elas crime de estupro de vulnerável, deve ser mantida a condenação.
8. Revela-se adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime no que diz respeito a uma das vítimas, porquanto evidenciado que, em relação a ela, o crime teve repercussão mais grave do que aquela naturalmente esperada para o tipo penal.
9. Se a culpabilidade do acusado não extrapola o tipo penal, não há fundamento idôneo para a avaliação negativa dessa circunstância judicial.
10. O fato de o delito ter sido praticado na residência da vítima se confunde com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e, ainda, a idade da criança configura o crime de estupro de vulnerável, não se justificando, sob tais fundamentos, a avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
11. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.215, Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
12. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.202, no crime de estupro de vulnerável é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o contexto e a prova permitam concluir que houve sete ou mais repetições.
13. Diante da existência de pedido na denúncia e da natureza in re ipsa dos danos suportados pelas vítimas, a fixação de indenização mínima por danos morais é medida que se impõe.
IV - DISPOSITIVO
14. Apelação da Defesa não provida e apelação do Ministério Público parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 217-A, artigo 61, inciso II, alínea f, artigo 226, inciso II, artigo 71; CPP, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: Temas 1.215 e 1.202, do Superior Tribunal de Justiça.